Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726302-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: LUCILA MENEZES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CIENTIFICAÇÃO. ART. 436, CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE OU VERACIDADE DO DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 434 E 435, CPC. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. APÓCRIFO. ASSINATURA ELETRÔNICA. INVÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV e nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, exigem que as partes sejam cientificadas das alegações e provas trazidas aos autos e que tenham a oportunidade de se manifestarem sobre estas, com o fito de influenciar a formação do convencimento do juiz sobre a matéria discutida nos autos. 2. O art. 436 do CPC prevê que eventual impugnação à autenticidade ou veracidade do documento deve se basear em impugnação específica, não se admitindo alegações genéricas. 3. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa no caso, em que a parte teve a devida oportunidade de se manifestar sobre as provas documentais trazidas aos autos. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir a petição inicial e a contestação com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do mesmo diploma, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada apenas em casos bem específicos, o que não se observa no presente caso. Documentos não conhecidos. 5. Ausente instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, não se mostra possível verificar qual o teor das cláusulas a que as partes efetivamente aderiram no momento da conclusão do negócio. 6. Não se pode considerar válida a assinatura eletrônica sem a indicação do certificado ou de quaisquer outros dados eletrônicos que permitam a verificação da autenticidade, integridade e validade da assinatura, em desacordo com o previsto na Medida Provisória no 2.200-2/2001. 7. Caso em que o autor não logrou êxito em se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a celebração de contrato contendo cláusula de multa contratual em caso de resilição unilateral, de modo que a ação de cobrança deve ser julgada improcedente. 8. Recurso conhecido. Preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa rejeitada. Documentos não conhecidos. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, defendendo a juntada temporânea de toda a prova documental por ele apresentada nos autos originários. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID 50410343). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005